Tribunal: TJDFT
Processo: 0745290-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0745290-90.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIVIANE MARIA PIRES DE CASTRO, JOAO LEONARDO PIRES DE CASTRO, LINO ALBERTO PIRES DE CASTRO EMBARGADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O Considerando os embargos declaratórios (IDs. 37975580 e 38286696), dê-se vista às partes. BRASÍLIA, DF, 23 de agosto de 2022 11:12:43. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador